Tribunal: STF
Processo: HC 263791
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA VARA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE PER SALTUM: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.10.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em benefício de Cristiano Manfrin Tavares, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.10.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.014.687/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo crime de uso de documento falso, à pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto (Ação Penal n. 0003406-74.2015.8.24.0126), tendo sido encaminhado “à Penitenciária Industrial de Joinville, que possui alas específicas para reclusos em regime semiaberto e vagas para início do cumprimento da pena, estando aptos para abrigar reeducando em regime semiaberto” (doc. 8).



    O magistrado da Vara de Execuções Penais de Joinville/SC indeferiu o pedido do paciente de remessa dos autos eletrônicos à Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu/PR para cumprimento da pena (Execução Penal n. 8000900-44.2024.8.24.0038), ensejando a impetração do Habeas Corpus n. 5029147-69.2025.8.24.0000/SC. 



     



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina não conheceu da impetração, assentando que a defesa já havia interposto agravo à execução penal com idêntica pretensão, anotando que “não [se] admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade” (docs. 11 e 12).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.014.687/SC no Superior Tribunal de Justiça, insistindo-se no declínio da competência para processamento da execução penal para a Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu/PR, local onde atualmente o paciente reside com seus familiares. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, em 1º.7.2025, em decisão nos termos seguintes:



    “(...) 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Ademais, não se mostra adequada a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício no presente mandamus, haja vista que, conforme acertadamente concluído pelo Tribunal de origem, ‘o writ impetrado pela defesa do agravante violou o princípio da unirrecorribilidade, na linha de pacífica jurisprudência do STJ, bem como que importou na utilização da ação constitucional como sucedâneo do recurso cabível, qual seja, o agravo em execução, o que é vedado pela jurisprudência pátria’ (fl. 179). 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, no caso, o agravo em execução penal, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorriblidade das decisões. Nesse sentido: (...)



    Além disso, em consequência do não conhecimento do writ originário, o Tribunal de origem não se manifestou sobre o pleiteado declínio de competência, o que impossibilita a análise da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A propósito: ‘Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal’ (AgRg no HC n. 967.923/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (doc. 13).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.10.2025, negou provimento a agravo regimental interposto pela defesa (doc. 14). 



    5. Essa decisão foi objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no apontado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da execução penal na Vara de Execuções Penais de Joinville/SC.



     



    Afirma que “o paciente reside em Foz do Iguaçu-PR (mov. 34 dos autos 8000900-44.2024.8.24.0038) e possui todos os vínculos familiares no Estado Paranaense”. 



    De modo alternativo, busca-se “concessão do regime semiaberto harmonizado”, sob o argumento de que “a pena é de 2 anos de reclusão. O crime é sem violência ou grave ameaça. Não há registros [de] que o paciente tenha cometido outros delitos. Possui endereço e emprego fixo”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. 
As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando 
a documentação que acompanha este writ.  2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Registre-se, inicialmente, o equívoco do julgado impugnado, do Superior Tribunal de Justiça, quanto a um dos três óbices invocados para não se conhecer da impetração. 



    8. A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade dessa ação constitucional, que busca constitui garantia fundamental da liberdade de locomoção. Para a interposição de habeas corpus não se impõe igual condicionamento como se tem em relação a outros processos. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP”. (HC n. 228.330/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.5.2023).



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    9. A despeito da inegável falha naquela compreensão aproveitada pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada não se limitou a indicar exclusivamente esse óbice formal para não conhecer do habeas corpus. Consignou-se também que, além de tratar-se de impetração substitutiva de recurso ordinário em habeas corpus, naquele caso, também ocorreria inadmissível supressão de instância: 



    “Além disso, em consequência do não conhecimento do writ originário, o Tribunal de origem não se manifestou sobre o pleiteado declínio de competência, o que impossibilita a análise da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A propósito: ‘Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal’ (AgRg no HC n. 967.923/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025)” (doc. 13).



    Esse fundamento jurídico, expressamente posto como impedimento ao conhecimento da ação no Superior Tribunal de Justiça, revela óbice processual intransponível, evidenciando a desnecessidade de retorno àquele Tribunal Superior para que, afastado o óbice equivocado da exigência da unirrecorribilidade, examine o mérito da pretensão nele apresentada.



    Como de conhecimento amplo e na jurisprudência consolidada, não cabe habeas corpus para resolver situações per saltum, nas quais as instâncias antecedentes ainda não se manifestaram, o que foi atestado pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça.



    10. O exame da questão com supressão de instâncias tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por este Supremo Tribunal poderia, inclusive, mostrar-se prejudicial ao paciente, no caso de denegação da ordem de ofício.



    11. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora